Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO VERIFICADA À LUZ DAS ALEGAÇÕES. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO E RESPECTIVA SENHA A MOTOBOY. GOLPE. DESFALQUES MONETÁRIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. MEDIDAS IMPEDITIVAS. ABSTENÇÃO À ADOÇÃO. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. A legitimidade passiva, uma vez ultrapassada a fase embrionária do processo, passa-se à condição integrante do mérito da causa, devendo ser apreciada com o cotejo das teses e provas, conforme a teoria da asserção, à luz das afirmações contidas na petição inicial, sendo a conclusão acerca da questão enfrentada tal como aquela do mérito propriamente dito (procedente ou improcedente, como regra).
2. O CDC é aplicado à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação do enunciado 297 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
3. As condutas perpetradas por ambos os contendores foram determinantes à consecução do estratagema, devendo o prejuízo ser dividido em proporção igual entre os litigantes. 3.1. Isso ocorre quando o cliente, sob a orientação de pessoa desconhecida que, de forma remota, se apresenta como preposta da instituição financeira, fornece acesso às suas senhas transacional e eletrônica, e entrega a terceiro seu cartão de crédito e débito e o banco, se abstendo de usar os seus sistemas eletrônicos de segurança, permite a ocorrência de transação pecuniária atípica e incompatível com o histórico de uso do crédito oferecido ao correntista. 3.2. Essa é a interpretação que se aplica para a partição dos prejuízos materiais correlatos, de modo equânime, à movimentação financeira espúria, nos moldes do art. 945, do CC e do art. 14, § 3o, II, do CDC.
4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral, mormente quando existe conduta cooperativa da própria vítima para a consumação do fortuito questionado em juízo.
5. Apelo parcialmente provido.